Tribunal: TJES
Processo: 5000424-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-47.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENIRA LICHTENCHELD
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREIT
O
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000424-47.2022.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
ADENIRA LICHTENCHELD

REC
ORRID
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREIT
O
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6295018.

Contrarrazões em Id. 6295021.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6295018), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6295015
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Por tudo isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, encerrando o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Consequentemente, fica revogada a Liminar concedida (ID 11751021). Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios., nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95’’.

Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
,
ajuizada pela
R
ecorrente, em face do Estado do Espírito Santo, ora
R
ecorrido, visando o fornecimento do medicamento DESVENLAFAXINA 100MG, 2CP/DIA, de forma contínua, vez que é acometida de Ansiedade Generalizada e Episódios Depressivos Graves (CID10: F41.1 e F32.2).

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que ‘
‘
a
Autora não juntou qualquer outro documento que justificasse a prescrição do medicamento pleiteado, em detrimento de outros disponíveis na Rede Pública de Saúde’’.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
existência de documentação probatória e desconsideração da justificativa técnica do médico assistente

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Recorrente ao fornecimento de medicamento não padronizado (DESVENLAFAXINA), a ser fornecido pelo Recorrido.

A respeito da questão, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106).

No caso em tela, a Recorrente demonstrou que padece de ANSIEDADE GENERALIZADA E EPISÓDIOS DEPRESSIVOS GRAVES (CID10: F41.1 e F32.2), conforme Laudo Médico de Id. 6294869. No documento, verificou-se, ainda, que há cerca de 3 (três) anos, a Autora sofreu um acidente em seu local de trabalho, apresentando lesão no quadril, com necessidade de cirurgia. Por isso, em consequência das dores, de difícil controle, seu quadro depressivo tem se agravado significativamente, mesmo com a utilização de medicações.

Ademais, consta nos autos a receita do medicamento pleiteado (DESVENLAFAXINA 100MG, 2CP/DIA, Id. 6294869 – págs. 09/10), além de Formulário para Prescrição de Medicamentos Não Padronizados no SUS (Id. 6295013, págs. 01-02), subscrito pelo psiquiatra Gustavo Sabaini Luchi. Naquele, é evidenciado que, apesar de haver alternativa terapêutica disponível no SUS, a paciente, com quadro grave, tem respondido bem ao tratamento medicamentoso proporcionado pela DESVENLAFAXINA, ao contrário dos medicamentos já experimentados. Na visão do médico, portanto, não haveria justificativa clínica para realizar a troca de medicação, mesmo diante da ausência de informações prévias sobre tratamentos farmacológicos padronizados nos SUS.

Inclusive, ressalta-se que o medicamento utilizado é de uso contínuo, sendo o prazo do tratamento indeterminado. Caso ele seja retirado de maneira abrupta, pode ocorrer grave comprometimento do bem-estar da Autora, com a intensificação dos sintomas já apresentados. Situação esta que deve ser considera com extrema cautela, pois a paciente apresenta crise depressiva grave, quadro clínico que, no entendimento do psiquiatra Gustavo Sabaini, justifica a prescrição do medicamento indicado no Id. 6295013.

Destaco, também, que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesse passo, improcede a alegação do Recorrido no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte Autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, tendo em vista a incapacidade financeira da Recorrente em arcar com o custo do medicamento (Id. 6294869, págs. 03-04 e 06) e do registro positivo do mesmo na ANVISA (ID 6294869, pág. 12).

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao Recorrido o fornecimento do medicamento não padronizado.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES, in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO

a fim de
reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o
s pedidos, para
DETERMINAR que o Recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça à Recorrente
ADENIRA LICHTENCHELD
(CPF nº. 077.935.187-80)
o medicamento
DESVENLAFAXINA 100MG, 2CP/DIA,
no prazo máximo de
30
(
trinta
) dias,
devendo o remédio ser fornecido enquanto perdurar a necessidade, esta, atestada por profissional competente na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento. Caso haja genérico para o tratamento pleiteado, poderá ser efetuada a substituição nos termos do art. 3º, § 2º da Lei 9.787/99

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)